Tribunal: TJES
Processo: 5004089-80.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-80.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos.

3.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4
.
Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

5
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004089-80.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

em face da r. sentença ID 5566870 que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões ID 5566881, o
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

afirma que a sentença é nula por falta de fundamentação. Sustenta, ainda, que o procedimento administrativo violou os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, de modo que deve ser anulado.

Ressalta que as demandas apresentadas pelos consumidores foram todas solucionadas, de modo que não subsiste razão para aplicação das multas, já que inexiste infração ao CDC.

Por fim, alega que as multas são irrazoáveis e desproporcionais.

Denota-se dos autos que a instituição financeira visa anular seis multas que lhes foram impostas, quais sejam:

PA 32.011.001.20-0004434: multa arbitrada em R$ 9.000,00;

PA 32.011.001.20-0004323: multa arbitrada em R$ 6.250,00;

PA 32.011.001.20-0004435: multa arbitrada em R$ 10.500,00;

PA 32.011.001.20-0002955: multa arbitrada em R$ 39.060,00;

PA 32.011.001.20-0004500: multa arbitrada em R$ 30.000,00;

PA 32.011.001.20-0004407: multa arbitrada em R$ 12.000,00;

Pois bem.

De plano ressalto que a sentença não padece de nenhum vício, uma vez que o MM. Juiz fundamentou seu entendimento de forma clara, o que afasta a alegação recursal.

Passo a analisar os procedimentos administrativos.

P
rocesso administrativo nº
32.011.001.20-0004500

No processo administrativo nº 32.011.001.20-0004500 a consumidora ROSIMARA FABRE DE MELLO procurou o órgão de proteção ao consumidor em razão de ter observado um desconto relativo a um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário do INSS sem que ela tivesse firmado qualquer contrato e, após tentativas administrativas, não ter conseguido solucionar o problema junto ao banco recorrente.

Denota-se que, intimado, a instituição financeira não compareceu a audiência marcada pelo Procon, o que ensejou a aplicação da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Intimado da multa, a instituição financeira apresentou recurso aduzindo que basicamente que o contrato não foi firmado e que o valor do suposto empréstimo não foi creditado em favor da consumidora, de modo que a reserva de margem consignável foi cancelada.

Denota-se, portanto, que, ao contrário do que indica a instituição financeira houve sim infração ao CDC quando realizado desconto no benefício previdenciário da consumidora sem que ela houvesse contratado qualquer empréstimo junto a empresa.

O fato do banco reconhecer o ilícito e adotar as medidas necessárias a reversão do prejuízo ocasionado não altera o fato de que as normas consumeristas foram infringidas, especialmente o fato de que o banco não se propôs a solucionar o problema quando procurado pela consumidora e tampouco quando intimado pelo Procon para participar da audiência.

Ademais, não há que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa, porquanto intimado regularmente para participar do procedimento administrativo.

P
rocesso administrativo nº
32.011.001.20-0004323

No processo administrativo nº 32.011.001.20-0004323 a consumidora ERIKA DE MIRANDA GARDIOLI procurou o órgão de proteção ao consumidor em razão de ter observado um desconto relativo a um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário do INSS sem que ela tivesse firmado qualquer contrato.

Intimado para participar da audiência a instituição financeira não compareceu, tendo o procedimento transcorrido e sido arbitrada multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Da multa o banco interpôs recurso indicando que o contrato foi liquidado e realizada a baixa, junto ao órgão pagador da consumidora após o valor do empréstimo não ter sido depositado na conta indicada por divergência de dados.

A justificativa trazida indica, também, que o banco procedeu ao negócio jurídico – depósito dos valores e averbação da consignação – sem que houvesse solicitação da consumidora, já que não trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a contratação. O fato do negócio jurídico não ter se efetivado corretamente não se deu, como se nota, por atitude do banco, mas, em verdade, porque houve divergência de dados da conta em que o valor seria depositado.

Tal circunstância não retira o caráter ilícito da ação, tampouco descaracteriza a violação aos preceitos do CDC.

Em julgamento do recurso interposto a multa foi reduzida para R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais).

P
rocesso administrativo nº
32.011.001.20-000
4407

No processo administrativo nº 32.011.001.20-0004407 a consumidora VANUSA MOREIRA NAZARETH procurou o órgão de proteção ao consumidor em razão de ter observado um desconto relativo a um empréstimo consignado sem que ela tivesse firmado qualquer contrato.

Denota-se que, intimado, a instituição financeira não compareceu a audiência marcada pelo Procon, o que ensejou a aplicação da multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Importa relevar neste caso que a cópia do processo administrativo juntado pela instituição financeira não está hígida, porquanto não realizada em ordem cronológica e com clara ausência de documentos (ID 5566845), já que as páginas não são sequenciais.

Não obstante, o que se pode observar é que, mais uma vez, houve, por parte do banco, o cancelamento do empréstimo, sem a comprovação de que a consumidora realmente o havia contratado.

Dessa forma, novamente, vislumbra-se o ilícito praticado em realizar empréstimo sem a efetiva contratação do consumidor e, portanto, a violação das normas do CDC.

Ademais, não há que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa, porquanto intimado regularmente para participar do procedimento administrativo.

P
rocesso administrativo nº
32.011.001.20
-000
4
435

No processo administrativo nº 32.011.001.20-0004435 a consumidora GENAILDA DA SILVA OLIVEIRA procurou o órgão de proteção ao consumidor em razão de ter observado um empréstimo consignado sem que ela tivesse firmado qualquer contrato com o banco.

Denota-se que, intimado, a instituição financeira não compareceu a audiência marcada pelo Procon, o que ensejou a aplicação da multa de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais).

Intimado da multa, apresentou defesa indicando que emitiria um boleto para devolução dos valores depositados na conta da consumidora e, após o pagamento, seria realizado o cancelamento do contrato.

Demonstrou, por meio dos documentos ID 5566850, que o contrato foi firmado pela consumidora, tendo sido utilizado, inclusive, documento de identidade idêntico àquele apresentado junto ao Procon (fl. 05 do ID 5566849).

Nesse caso, a documentação juntada indica, efetivamente, que
não houve infração ao CDC
.

P
rocesso administrativo nº
32.011.001.20
-000
2955

No processo administrativo nº 32.011.001.20-0002955 a consumidora LUZIA VIEIRA FRANCO ZANETE procurou o órgão de proteção ao consumidor em razão de ter observado um empréstimo consignado sem que ela tivesse firmado qualquer contrato com o banco, bem como por não ter conseguido solucionar diretamente com o banco requerido.

Denota-se que, intimado, a instituição financeira não compareceu a audiência marcada pelo Procon, o que ensejou a aplicação da multa de R$ 39.060,00 (trinta e nove mil e sessenta reais).

Intimado da multa, apresentou defesa indicando que emitiria um boleto para devolução dos valores depositados na conta da consumidora e, após o pagamento, seria realizado o cancelamento do contrato.

Demonstrou, por meio dos documentos ID 5566853, que o contrato foi firmado pela consumidora, tendo sido utilizado, inclusive, documento de identidade idêntico àquele apresentado junto ao Procon (fl. 05 do ID 5566849).

Nesse caso, a documentação juntada indica, efetivamente, que
não houve infração ao CDC
.

P
rocesso administrativo nº
32.011.001.20
-000
4434

No processo administrativo nº 32.011.001.20-0004434 a consumidora ANA MARIA COSTA procurou o órgão de proteção ao consumidor em razão de ter observado um empréstimo consignado sem que ela tivesse firmado qualquer contrato com o banco, bem como por não ter consegui solucionar diretamente com o banco requerido.

Denota-se que, intimado, a instituição financeira não compareceu a audiência marcada pelo Procon, o que ensejou a aplicação da multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Intimado da multa, apresentou defesa indicando que emitiria um boleto para devolução dos valores depositados na conta da consumidora e, após o pagamento, seria realizado o cancelamento do contrato.

Demonstrou, por meio dos documentos ID 5566853, que o contrato foi firmado pela consumidora, tendo sido utilizado, inclusive, documento de identidade idêntico àquele apresentado junto ao Procon (fl. 05 do ID 5566852).

Nesse caso, a documentação juntada indica, efetivamente, que
não houve infração ao CDC
.

Assim, analisados todos os processos administrativos, conclui-se que não há que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa em nenhum deles, uma vez que, em todos, o banco recorrente foi intimado para se fazer presente em audiência e apresentar defesa. Ademais, em todos os processos apresentou recurso administrativo que foi efetivamente analisado pela administração.

Não obstante a ausência de violação aos citados princípios, vislumbra-se que, efetivamente, nos processos administrativos nº 32.011.001.20-0004434, 32.011.001.20-0002955 e 32.011.001.20-0004435 a instituição financeira demonstra que houve a contratação do empréstimo por parte do consumidor, colacionado aos autos cópia do contrato e do documento apresentado no momento da contratação.

Com efeito, em relação a estes três procedimentos, compreendo que a manutenção da multa é indevida, porquanto, ausente elementos que caracterizem a violação aos direitos do consumidor.

Em relação aos outros procedimentos administrativos (32.011.001.20-0004407, 32.011.001.20-0004323 e 32.011.001.20-0004500) ficou caracterizada a violação ao CDC e, portanto, o substrato fático que permite a aplicação da multa.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Quanto aos valores das multas impostas (R$ 6.250,00 no procedimento 32.011.001.20-0004323; R$ 30.000,00 no procedimento 32.011.001.20-0004500 e R$ 12.000,00 no procedimento 32.011.001.20-0004407) destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar da falha na prestação dos serviços, as sanções possuem valores absolutamente distintos, mesmo que servindo para a reprimenda de uma mesma situação – realizar empréstimo e descontos sem a efetiva contratação do consumidor.

Diante disso, parece-me que as multas devem ser reduzidas ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.